Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MAIORIDADE. ALIMENTADA. 24 ANOS. CURSO SUPERIOR. PROVA DA NECESSIDADE. AUSENTE. APTIDÃO PARA O TRABALHO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTTAR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso.

2. No caso dos autos, verifica-se que a prova testemunhal não se mostraria apta a modificar a conclusão do Juízo, já que suficientemente instruído o feito, com a inicial, contestação e seus respectivos documentos, de modo a embasar a convicção do magistrado. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

3. A maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do CC.

4. Deve ser extinta a obrigação alimentar quando a alimentada já atingiu a maioridade civil, graduou-se em curso superior e mostra-se apta para o exercício de atividade laboral.

5. A falta de prova de possível incapacidade para o trabalho, bem como a colação de grau em curso superior e a idade de 24 anos inviabilizam a permanência da percepção dos alimentos.

6. Apelação conhecida, mas desprovida.